Tribunal: STF
Processo: Rcl 52436
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Brasnorte/MT em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juína/MT, nos autos do Processo nº 1000608-27.2021.4.01.3606, mediante a qual foi deferida tutela de urgência para para suspender os efeitos do Despacho GAB/PRES/1568966 da FUNAI, e dos Pareceres n. 00057/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU e GMF-05/2017, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento do processo de demarcação da Terra Indígena Menkü, e o encaminhamento dos autos ao Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública.



    Sustenta o reclamante, em suma, a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a “(...) violação ao que restou decidido no Recurso Extraordinário afetado à técnica da repercussão geral, registrado sob o n° 1.017.365 (TEMA 1031)” (eDOC 1, p. 4), porquanto cautelarmente determinada a suspensão das ações relacionadas à posse e demarcação de terras indígenas.



    Alega, diante disso, que os referidos provimentos cautelares emanados detsa Corte “(...) devem ser aplicados à presente ação, uma vez que a suspensão determinada possui o condão de abarcar tanto as ações que já se encontravam em curso como as que poderiam surgir no período de sua eficácia” (eDOC 1, p. 6).



    Ademais, aponta ofensa ao devido processo legal, considerando não ter sido previamente intimado quanto ao prosseguimento da ação, suscitando, por isso, a nulidade processual. Afirma, ainda, que a ampliação da Terra Indígena Menkü tem o condão de acirrar os ânimos dos proprietários e possuidores atuais das terras, os quais as titularizam de forma regular desde antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Sustenta, nesse contexto, a presença dos requisitos para o deferimento de liminar, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, pugnando, assim, a concessão liminar de medida de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada.



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido.



    Em decisão monocrática (eDOC 14), indeferi a concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo interposto Agravo Regimental pela União (eDOC 28).



    A autoridade reclamada prestou informações, em manifestação de eDOC 22.



    Em manifestação de eDOC 30, a União apresenta contestação ao pleito, sustentando, em síntese: i) que a decisão reclamada viola o decisum que determinou a suspensão nacional dos processos judiciais, proferida no âmbito do RE nº 1.017.365, na medida em que a ação civil pública em debate consiste em demanda que tem por objeto um procedimento de demarcação de terra indígena, o qual envolve a discussão sobre a tradicionalidade e sobre a posse indígena dessa terra, enquadrando-se perfeitamente na determinação de suspensão proferida no RE citado; ii) afirma que não se sustenta a afirmação de que os índios ficariam desassistidos caso a demarcação não fosse concluída, diante da dicção do art. 25 da Lei 6.001/1973, o qual reconhece que o direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas independerá de sua demarcação; iii) a decisão reclamada, na medida em que viabiliza a continuidade de processo demarcatório que ocorre à revelia do Município em que a terra a ser demarcada está localizada, afronta uma das salvaguardas institucionais estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal na PET 3.388.



    O Povo Indígena Myky, da Terra Indígena Menkü, apresenta contestação em manifestação de eDOC 40, alegando, em síntese: i) ilegitimidade do Município reclamante, uma vez que não demonstrou a titularidade de nenhum bem incidente sobre a terra indígena Menkü, sendo legitimados para a demarcação de terra indígena somente a União e a FUNAI; ii) o processo demarcatório da Terra Indígena Menkü já foi objeto de exame por esta Corte, nos autos do do ARE 1301145, Rel. Min. Alexandre de Moraes, que concluiu pela continuidade do processo demarcatório; iii) a suspensão nacional de processos determinada no RE 1017365 não abrange os processos voltados ao reconhecimento dos direitos dos indígenas, mas tão somente impede que sejam revistos processos demarcatórios com fundamento no Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU; e iv) a demanda objeto da Rcl 51788 não se assemelha a deste feito, razão pela qual não se aplica ao caso o entendimento firmado naquele processo.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da Reclamação, nos termos sintetizados na seguinte ementa (eDOC 45):



    Agravo Regimental. Reclamação. Liminar indeferida. Demarcação. Terra Indígena Menkü. Povo Indígena Myky. Alegada usurpação de competência do STF e violação ao que restou decidido no Recurso Extraordinário afetado à técnica da repercussão geral, registrado sob o n° 1.017.365 (TEMA 1031). Ilegitimidade ad causam. Usurpação de competência não verificada. Rediscussão da matéria. Não provimento do agravo. Improcedência da Reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, observo que o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública proposta em face da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e da União, requerendo a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos do despacho GAB/PRES/1568966 da FUNAI e do Parecer 00057/2019/CGU/AGU e Parecer GMF-05/2017, e determinar o prosseguimento do processo de demarcação de terras Indígena Menkü, sendo tal pedido deferido, em 24.02.2022, nos seguintes termos (eDOC 11):



    Conforme relatado por referida parte, em 06.05.2020, em decisão proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin nos autos de Recurso Extraordinário afetado à técnica da repercussão geral sob n. 1.017.365, foi determinada a “suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso".



    Igualmente, em 07/05/2020 fora proferida decisão suspendendo os efeitos do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU e determinando à FUNAI que se abstivesse de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena com base no Parecer n. 01/2017/GAB/CGU/AGU, até que seja julgado o Tema 1031.



    Nesse norte, em análise a natureza da ação na qual foi interposto recurso extraordinário distribuído no Supremo Tribunal Federal sob n. 1.017.365, verifica-se tratar de ação de reintegração de posse promovida pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente – FATMA em área administrativa declarada como de tradicional ocupação dos índios Xokleng, a qual foi julgada procedente e a sentença foi mantida após recurso para segunda instância.



    Interposto recurso extraordinário, foi reconhecida “a repercussão geral do tema referente à definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, nos termos do contigo no artigo 231 da Constituição da República.”



    Do teor da primeira decisão proferida, que determinou a suspensão dos processos em âmbito nacional, constata-se que referido pedido fora formulado por comunidade indígena e outros amicus curiae visando justamente evitar prejuízo aos indígenas, mormente porque, segundo argumentos lançados naquele decisum, “a manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus.”



    (…)



    Não é a situação destes autos, pois não se trata de ação possessória, nem sequer pretende anular (todo) o processo administrativo de demarcação, mas se limita a requerer a nulidade de ato individualizado, permitindo, com isso, que o processo administrativo siga seu trâmite legal. 



    Igualmente, a decisão que suspende os efeitos do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU não impede a FUNAI de dar o correto prosseguimento aos processos demarcatórios, mas somente de revêlos/reanalisá-los com fundamento nos parâmetros fixados em citado ato.



    Portanto, não é caso de sobrestamento do presente processo. (grifei) 



    Contudo, posteriormente, o Tribunal de origem, mediante decisão prolatada em 20.11.2023, suspendeu o processo ajuizado na origem, nos moldes ora requeridos, circunstância que enseja a perda superveniente do objeto da presente Reclamação.



    Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL. 1. Conforme informação disponibilizada no sítio eletrônico do TRT- 1, após a decisão ora agravada, o juízo da origem reviu seu posicionamento, aplicando as prerrogativas da Fazenda Pública à ora recorrente. 2. Nessas circunstâncias, evidencia-se a perda superveniente do objeto. 3. Prejudicado o agravo regimental, ante a perda de objeto da Reclamação.



    (Rcl 41071 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-042 DIVULG 05-03-2021 PUBLIC 08-03-2021)



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Exercício do poder de polícia pela justiça especializada no curso de processo eleitoral. Eleições de 2014. Decisão com efeitos exauridos. Perda superveniente de objeto da reclamação. Agravos regimentais prejudicados.



    (Rcl 18776 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente